Tribunal: TJES
Processo: 5007850-87.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007850-87.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
INTERESSADO: MARIA ZELIA DIAS GOMES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL. ADUZ A AUTORA QUE, EM 05/2014, CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE R$860,00 COM O RÉU, PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS DE R$53,12, ABATIDAS MENSALMENTE NO SEU CONTRACHEQUE. NARRA QUE, NAQUELA OPORTUNIDADE, FOI-LHE EXIGIDA A CONTRATAÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO, O QUAL NUNCA FOI UTILIZADO. DISSE, CONTUDO, QUE NO MÊS 10/2020 FOI SURPREENDIDA PELA INFORMAÇÃO DE QUE SEU SALDO DEVEDOR SERIA DE R$667,76. SUSTENTA, NO ENTANTO, QUE PASSADOS CERCA DE SEIS ANOS, JÁ PAGOU R$3.026,50 (ATÉ O MÊS 10/2020), O QUE JÁ ULTRAPASSOU O CONTRATADO. VALOR CONTINUA A SER DEBITADO DE SEU PAGAMENTO. ALEGA, AINDA, QUE EM CONTATO COM O RÉU, TOMOU CIÊNCIA DE QUE INEXISTE PREVISÃO CONTRATUAL DE NÚMERO DE PARCELAS, BEM COMO QUE O EMPRÉSTIMO FOI EFETUADO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) NO CARTÃO DE CRÉDITO, MODALIDADE VERDADEIRAMENTE ONEROSA E ABUSIVA AOS CONSUMIDORES. IRRESIGNADA, HAJA VISTA O QUANTUM JÁ DESCONTADO, PEDE A DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO E O RESSARCIMENTO, EM DOBRO, DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. PEDE, AINDA, A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E A CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“
[...]Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a quitação do empréstimo firmado entre as partes, contrato nº 2836961, e confirmar a decisão antecipatória de Id. 5537353, determinando a cessação definitiva dos descontos na folha de pagamento da autora. Outrossim, condeno o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença [...]
”.
(3). RECURSO RÉ. PRELIMINARMENTE ALEGA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS INICIAIS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE, CONDENANDO, AINDA A PARTE AUTORA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, ALÉM DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS POR ESTA DOUTA TURMA. (4).

CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO
DECISUM
OBJURGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(5). PRELIMINAR. EM QUE PESE A PARTE RECORRENTE PRELIMINAR

DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, VEJO QUE NÃO MERECE PROSPERAR, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE SENTIDO, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE, AMPARADO NO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS AO DISPOR QUE “CONVENCIDO O MAGISTRADO DA DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, PARA A FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO PESSOAL ACERCA DA LIDE, DEVE INDEFERIR A SUA REALIZAÇÃO, NÃO PODENDO A PARTE REPUTÁ-LA NECESSÁRIA” (TJMG – PROC. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – REL. DES. ANTÔNIO SÉRVULO. ACÓRDÃO DE 14/01/2006). (6). É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO À DEMANDADA, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO, OU ATÉ MESMO QUE ESTE CONTINUARIA ATIVO APÓS FINDADO O EMPRÉSTIMO DE FINANCIAMENTO. NESTE SENTIDO, CONSIDERANDO A EVIDÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FORA CELEBRADO POR OCASIÃO DE LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DA PARTE RECORRIDA NÃO ERA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM DE PACTUAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM PRESTAÇÕES FIXAS, QUE SABIDAMENTE OSTENTAM TAXAS DE JUROS DENTRE AS MENORES OFERECIDAS NO MERCADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE PELO RECORRENTE CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. (7).
DANO MORAL CONFIGURADO, SOBRETUDO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ALÉM DISSO, SÃO NOTÓRIOS OS DANOS CAUSADOS NO “SCORE” DAS TOMADORAS DE CRÉDITO ATUALMENTE, ONDE EMPRESAS E FINANCEIRAS UTILIZAM TAIS DADOS PARA A COMPOSIÇÃO DE UM PERFIL DE CRÉDITO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. (8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.